Tribunal: TJDFT
Processo: 0707820-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707820-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA BARCELLOS DA CRUZ AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADRIANA BARCELLOS DA CRUZ contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento, nos autos da ação de revisão de contrato cumulada com dano moral movida pela agravante em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO S/A. Em suas razões recursais, a agravante afirma que firmou contrato de empréstimo com a ré, porém, com três meses de vigência, pretendeu antecipar a quitação, quando descobriu que o débito era o dobro do montante contratado. Informa que durante as tratativas visando a quitação descobriu que a Cédula de Crédito Bancário n. 700520606-0 possui valor de R$ 41.323,20, e não o valor originalmente contratado de R$ 9.805,23. Defende a aplicação do CDC, o vício de consentimento e falha na prestação do serviço, uma vez que a proposta foi no valor menor e a cédula fora emitida em quantia quatro vezes maior, e que a proposta de quitar o débito ofertada pela agravada de R$ 18.081,79 com a emissão da cédula no importe de R$ 41.323,20 é abusivo e comprova o vício de consentimento da autora, pois a agravante jamais anuiu com tal valor. Requer, diante da presença dos requisitos para a concessão da liminar, a suspensão do desconto em folha de pagamento até julgamento final da lide, com a suspensão dos efeitos da mora. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que não firmou o contrato de empréstimo com a instituição agravada nos moldes constantes da cédula de crédito bancário, por isso, incorreu em vício de consentimento uma vez que a proposta de empréstimo fora realizada em outros termos. Até que sobrevenha a regular instrução do feito, na qual possa se concluir pela contratação indevida diante da discrepância entre a proposta e a cédula bancária emitida e eventual falha na prestação do serviço bancário, não há plausibilidade na suspensão de exigibilidade das prestações objeto do contrato de financiamento. Consta dos autos que a agravante assinou de forma eletrônica a cédula de crédito bancário de ID 69414762 – pág. 31, na qual resta expresso o valor liberado, o valor total financiado e os encargos, de modo que afasta, pelo menos nesta fase incipiente, eventual desconhecimento dos termos da operação de empréstimo. Há registro, ainda, de um segundo contrato assinado (n. 800752088), no valor total financiado de R$ 21.216,00, também assinado pela agravante. Não há dissenso em relação aos valores liberados. É bem verdade que a diferença entre o valor liberado e o valor total financiado chama a atenção diante do importe dos encargos, três vezes o valor liberado, porém, tal fato é tema de matéria de mérito no feito principal. Desse modo, nesta fase incipiente, não há elementos probatórios mínimos que possam fundamentar o pedido de tutela, especialmente porque há prova de que a agravante firmara as cédulas de crédito em análise, ainda que os valores e taxas sejam exorbitantes, o que arrefece o argumento de que se trata de vício de consentimento. Não há, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator